Tribunal: TCU
Processo: 011.433/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4949/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.433/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Irany Lyrio Goncalves (XXX.376.998-XX); Ivete Lirio Buonaduce (XXX.852.918-XX); Jaci Camargo Cintra Silva (XXX.654.048-XX); Jacyra Arloy Vieira (XXX.406.147-XX); Lucia Marques Cordeiro de Mello (XXX.197.511-XX); Maria de Lourdes Arloy Beckmann (XXX.484.937-XX); Marta Doria Giraldes (XXX.376.388-XX); Neide Aparecida Camargo Cintra Silva (XXX.653.598-XX); Rosana Doria Giraldes (XXX.777.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.